Tribunal: STF
Processo: RE 1450389
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA X MUNICÍPIO). TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DO PISO SALARIAL E DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Apelação de sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região e declarou extinta, sem resolução do mérito, ação civil pública (art. 485, VI, do CPC), julgando prejudicado o pedido de produção de prova documental. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios. 



    2. Em suas razões, o Conselho argumenta, em síntese, que: a) o objeto da demanda é o piso salarial, que se circunscreve à função fiscalizadora legalmente prevista para o conselho profissional (defesa da classe dos Técnicos em Radiologia - art. 12 da Lei n° 7.394/85); b) os direitos pleiteados são direitos individuais homogêneos, visto se enquadrarem perfeitamente na hipótese do art. 81, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 8.078/90, possuindo, por conseguinte, natureza de direitos coletivos stricto sensu, e a interpretação extraída do art. 8°, III, da CF/1988 para se negar a legitimidade do conselho profissional apelante não encontra amparo nesse dispositivo constitucional. Pugna seja anulada a sentença, retornando o processo ao Juízo de origem, ou, ainda, proferindo-se, desde logo com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC, novo julgamento para que seja determinado que a parte ré implante o piso salarial dos técnicos em radiologia em conformidade com o exposto na petição inicial. 



    3. No que se refere à ilegitimidade ativa do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região, destaca-se que se cuida de ação civil pública proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO em face do MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, objetivando a concessão de direitos previstos na Lei nº 7.394/1985 e no Decreto nº 92.790/86, para reformar o piso salarial dos seus filiados, a fim de que corresponda ao valor de R$ 3.208,04 (três mil, duzentos e oito reais e quatro centavos), incluído o adicional de insalubridade, para todos os técnicos em radiologia que estejam vinculados ao réu. 



    4. Em recente julgado da Segunda Turma deste Regional, entendeu-se que o Conselho Profissional em referência não possui legitimidade ativa para defender direitos individuais homogêneos de seus inscritos, como no caso em tela. Eis o teor da ementa:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CONSELHO PROFISSIONAL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ILEGITIMIDADE. 



    1. Cuida-se de apelação manejada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR 16ª REGIÃO, em face de sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, declarando extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ação civil pública, posteriormente convertida em ação ordinária, por ele movida em desfavor do MUNICIPIO INGÁ/PB, na qual objetiva a retificação do valor da remuneração dos técnicos em radiologia vinculados ao município, bem como o pagamento de adicional de insalubridade; 



    2. Alegou o ora apelante que, em fiscalização realizada na Policlínica Antônio de Miranda Burity, na cidade de Ingá/PB, teria constatado que os técnicos em radiologia da citada unidade de saúde, vinculados à administração municipal, não estariam tendo seus direitos respeitados, especialmente no que se refere ao pagamento do piso salarial e do adicional de insalubridade. Entendeu o MM. Juízo a quo que a legitimidade ativa do Conselho de Fiscalização Profissional somente se configuraria nas hipóteses em que o objeto da demanda estivesse relacionado com sua função fiscalizadora, o que não corresponderia ao caso dos autos, porquanto os direitos ora perseguidos classificam-se como individuais homogêneos disponíveis; 



    3. Embora caiba aos Conselhos Profissionais defender a classe que representam, não têm estes legitimidade para defender os direitos individuais de seus inscritos, como no caso presente, em que o CRTR 16ª REGIÃO não é parte legítima para exercer, em nome próprio, direito dos técnicos em radiologia já contratados pelo município apelante; 



    4. Honorários recursais a serem suportados pelo apelante, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser acrescido aos 10% já fixados na sentença; 5. Apelação improvida." (TRF5, 2ª T., PJE 0804210-56.2019.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 13/05/2022)



    5. Apelação desprovida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que “o órgão fracionário do tribunal a quo afastou a aplicação o art. 12 da Lei nº 7.394/85 e art. 5°, IV, da Lei 7.347/85 sem obediência à reserva do plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, de modo a incorrer no que veda o verbete da Súmula Vinculante nª 10”. Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade ativa ad causam da parte recorrente para a presente ação ou, subsidiariamente, determinar a observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal.”



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Deveras, o artigo 97 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    De qualquer sorte, não há que se falar, in casu, em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015) 



     



    Registre-se que a questão relativa à legitimidade do conselho regional para “defesa da classe dos Técnicos em Radiologia”, à luz do artigo 12 da Lei 7.394/1985, é matéria de índole infraconstitucional, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Negando seguimento a recursos do ora recorrente em casos análogos, confiram-se, por derradeiro, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.432.769, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/2024; e ARE 1.434.925, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 12/5/2023.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente